Tribunal: TJBA
Processo: 8066835-42.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n.
8066835-42.2025.8.05.0000

Órgão Julgador:
Segunda Câmara Cível

EMBARGADA: M. A. D. S. R. e outros

Advogado(s):

EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

ACÓRDÃO QUE
DEU

PROVIMENTO
PARCIAL
AO

A
GRAVO DE

INSTRUMENTO DA PARTE EMBARGADA
.
RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA.
OMISSÃO.
INOCORRÊNCIA.
MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. INAPLICABILIDADE DA TESE DO TEMA DE Nº 500 DO STF.
ACÓRDÃO MANTIDO.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS

ACÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
8066835-42.2025.8.05.0000
, figurando como embargante
ESTADO

DA BAHIA

e como embargad
a

MARIA APARECIDA DA SILVA RODRIGUES, representada por sua genitora NEUSA RODRIGUES DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Se
gunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em

REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA